Tribunal: TJBA
Processo: 8077092-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077092-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LETICIA BITENCOURT FERNANDES DE BRITO

Advogado(s): PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. GIGANTOMASTIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA TERAPÊUTICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança de competência originária impetrado contra ato de autoridade pública estadual, com pedido de realização de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de gigantomastia. A impetrante sustentou a existência de direito líquido e certo à cirurgia, diante da natureza terapêutica do procedimento e da ilegalidade da negativa administrativa oposta pelo plano de saúde público.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se está comprovado o direito líquido e certo da impetrante à realização da cirurgia prescrita para tratamento de gigantomastia, à luz da prova pré-constituída juntada aos autos; e (ii) saber se a negativa administrativa, fundada em critérios internos do plano de saúde público, é compatível com o direito fundamental à saúde e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se subsiste o agravo interno após o julgamento de mérito da ação mandamental.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo estiver demonstrado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988.

Os relatórios médicos, exames clínicos e registros administrativos juntados aos autos comprovam o diagnóstico de gigantomastia, com sintomas relevantes, como dores na coluna, alterações posturais e dermatite em sulcos submamários, o que evidencia a necessidade terapêutica da cirurgia.

O procedimento indicado não possui natureza meramente estética, mas reparadora e funcional, pois visa à correção de patologia com repercussões físicas e psíquicas relevantes.

A negativa administrativa, fundada em critérios internos e burocráticos, não prevalece sobre a prescrição médica idônea, sobretudo quando a própria Administração reconheceu a cobertura do procedimento e posteriormente autorizou atos preparatórios para sua realização.

A recusa do tratamento afronta o direito fundamental à saúde e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impede o acesso da paciente a procedimento necessário à preservação de sua integridade física e psíquica.

A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não procede a alegação de necessidade de dilação probatória.

Julgado o mérito do mandado de segurança, fica prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, em razão da absorção da insurgência pela apreciação exauriente da controvérsia.

IV. Dispositivo

Segurança concedida para determinar à autoridade impetrada que assegure a realização da cirurgia pleiteada, nos termos da prescrição médica constante dos autos. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8097701-98.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 30.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8077092-29.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
LETICIA BITENCOURT FERNANDES DE BRITO
, e como autoridade coatora impetrada o
SECRETARIO
DE
ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Se
ção
Cível
de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do Mandado de Segurança e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-442